Tribunal: TJDFT
Processo: 0743677-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE. INPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
1. São cabíveis os honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
2. Acolhida a impugnação, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, o que, via de consequência, torna-o sucumbente nessa fase.
3. Verificado o excesso de execução em razão da alteração do índice de correção monetária aplicável, conduz-se ao raciocínio de ser devida a verba honorária a ser fixada em razão da demasia constatada, revertida em favor dos executados.
4. Recurso provido.